Tribunal: TJES
Processo: 5035106-91.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035106-91.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO FRAGA DE MENDONCA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5035106-91.2024.8.08.0035

RECORRENTE: JOSE ANTONIO FRAGA DE MENDONCA

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade da filiação associativa da autora, razão pela qual declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como condenou-a à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor (R$ 45,00) e ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença, com a majoração do montante estabelecido a título de danos extrapatrimoniais.

Inicialmente, no id. 14484164, vê-se que o douto patrono da parte requerida/recorrido informa a renúncia ao mandato.

Insta ressaltar, nesse particular, que, conforme preceitua o art. 112 do CPC, "O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor".

No caso em tela, revela-se inequívoca a ciência da
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
acerca da referida renúncia.

Por essa razão, entendo que se torna despicienda a intimação judicial da parte para regularização da representação processual (TJMG; EDcl 3043430-85.2013.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 07/08/2025; DJEMG 19/08/2025).

Cuida-se, a meu ver, de ônus da própria parte
, não cabendo ao Poder Judiciário cientificá-la de uma situação da qual ela já restou comunicada (TJSP; AC 0012203-59.2005.8.26.0053; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos von Adamek; Julg. 19/09/2024).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DE MANDATO. COMUNICAÇÃO PELO PATRONO E CIÊNCIA DO MANDANTE. IRREGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A notificação realizada pelo advogado à parte mandante, acerca da renúncia do respectivo mandato e acerca da necessidade de constituir novo patrono, nos termos do art. 112, do CPC, dispensa a intimação judicial. 2. Nesse mesmo sentido, segue o entendimento da Corte Superior, a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono à parte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte com vista à regularizar a representação processual(...) (AgInt no RESP 1848010/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJDF; APC 07113.54-79.2018.8.07.0001; 178.1498; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 03/11/2023; Publ. PJe 17/11/2023).

Feito tal registro passo a análise do mérito.

In casu
, tenho que restou incontroverso nos autos que houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida, que culminou na vinculação do autor a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, agindo com acerto o juízo de 1º grau na condenação da parte requerida à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário, relativos à contribuição em comento.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente considerando que as fraudes envolvendo associações sindicais, sobretudo aquelas que realizam descontos indevidos em benefícios previdenciários, têm se tornado cada vez mais recorrentes e lesivas, especialmente pela forma como são estruturadas e pela vulnerabilidade das vítimas.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente, pois, apesar dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o autor não comprovou outros desdobramentos, como a negativação indevida de seu nome nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, somado ao fato de que tal quantia corresponde à média do montante arbitrado por este juízo em situações similares.

Diante do exposto e nos termos da fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao reclamo ajuizado por
JOSE ANTONIO FRAGA DE MENDONCA
, mantendo incólume a sentença aqui vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)